Tribunal: TJDFT
Processo: 0765596-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de abandono da causa. Custas intermediárias. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência do recolhimento de custas intermediárias relativas ao desentranhamento de mandado
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se adequada a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de diligências processuais depende da caracterização de abandono da causa, observados os requisitos previstos no art. 485, III, e § 1o, do CPC.
4. A mera demora na citação ou na localização do bem objeto da garantia fiduciária não caracteriza ausência de pressuposto processual nem justifica a extinção do processo.
5. A extinção do processo sem a efetiva caracterização do desinteresse da parte revela formalismo excessivo e contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, estabelecidos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de diligência processual exige a caracterização do abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, III, § 1o, e IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967040, 0700417-91.2024.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1427980, 0700530-10.2022.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 01.06.2022, DJe 22.06.2022.